Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-07.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009350-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 037.834.821-35 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Claudia Macedo do Nascimento Ferreira contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Generali Brasil Seguros S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A extinção teve por base a não apresentação de comprovante de residência em nome da autora. Sustenta a apelante ter atendido ao comando judicial mediante apresentação de declaração de residência e comprovante em nome de terceiro com quem reside, pleiteando a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovante de residência em nome da autora justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo diante da apresentação de declaração de residência e de documento em nome de terceiro que corrobora o endereço informado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319 do CPC exige apenas a indicação do endereço do autor na petição inicial, não impondo a necessidade de sua comprovação documental.

A apresentação de declaração de residência, acompanhada de comprovante em nome de terceiro, constitui meio idôneo para demonstrar o endereço informado, especialmente na ausência de controvérsia quanto ao domicílio da parte.

A extinção do processo com fundamento na ausência de comprovante de residência em nome próprio revela formalismo excessivo e viola o princípio do acesso à justiça.

Precedentes jurisprudenciais confirmam o entendimento de que a exigência de comprovante de endereço nominal é desarrazoada e não encontra respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovante de residência em nome próprio não justifica, por si só, a extinção do processo sem resolução de mérito, quando a parte apresenta declaração de residência acompanhada de documentos que confirmam o endereço informado.

A exigência de comprovação documental do endereço na petição inicial configura formalismo excessivo, à luz do disposto no art. 319 do CPC.

O princípio do acesso à justiça deve prevalecer sobre exigências formais não previstas expressamente em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1005566-74.2021.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022,
publ
. 18.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1009350-07.2024.8.11.0055

Apelante (s):
CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FERREIRA

Apelado (s):
GENERALI BRASIL SEGUROS S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FERREIRA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da
ação de cobrança de indenização
securitária
ajuizada
em face de

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base nos art. 321,
parágrafo único
e 485, I do CPC
.

Sustenta, em síntese, que
o comprovante de residência
em nome próprio
não é documento essencial à análise da petição inicial e afirma que
atendeu ao comando judicial e
apresentou declaração de residência
, que entende ser documento suficiente para o processamento da ação.

Pugna pelo provimento do recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem c
ontrarrazões
, porquanto ainda
não
angularizada
a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
CLAUDIA MACEDO
DO NASCIMENTO FERREIRA

em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS
S.A
.

Do exame dos autos, extrai-se que, a
o receber a inicial,
o magistrado na origem determinou a intimação da parte autora para apresentar comprovante de endereço (Id.
245581175
e Id.
245581183
).

Devidamente intimad
a, a
autor
a
apresentou comprovante de residência em nome de Ademir Manoel da Silva acompanhado da respectiva declaração de que a autora reside com ele no endereço indicado
(Id.
245581185
)
.

Sobreveio a sentença
ora impugnada, que

indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

Pois bem
.

E
m que pese o apelante não ter cumprido a decisão tal como determinad
o
, isso, por si só, não deve ser determinante para a extinção da ação. Explico.

Primeiramente,
não há na legislação
processual
indicação expressa de que o autor deva instruir a petição inicial com o comprovante de endereço.

Aliás, quanto aos requisitos exigidos para a propositura da ação, o art. 319, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a petição inicial deve apenas indicar o endereço, sem qualquer necessidade de comprová-lo por documentos, senão vejamos:

“
Art. 319 - A petição inicial indicará:
(...)

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
”.

Logo, a extinção da ação por ausência de comprovante de endereço em nome d
a
autor
a

não deve

prevalecer,
máxime porque
consta em outros
documentos (
comprovante e declaração de residência
-
Id. 245581185 e seguintes
)
informações que
corroboram
a afirmação de que a autora reside no endereço por ela indicado na inicial.

Desse modo, resta patente que a extinção da ação por falta
de comprovante de endereço em nome da autora demonstra excesso de formalismo da sentença impugnada, que comporta reforma a fim de não obstar o cidadão em seu direito de acesso à justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
.” (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 26/11/2019
)”(
TJ-MT 10055667420218110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022). (
g.n
.).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025